Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO OBSERVADO. ERESP no 1874222/DF. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567, DE 19 DE JUNHO DE 2023 CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Também, no sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023.
3. De acordo com o artigo 3a do último ato normativo “[n]o âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
4. Se os extratos da conta mostram intensa movimentação em várias contas bancárias, superando R$ 6.000,00 de crédito em apenas 15 dias numa única conta, o bloqueio de pouco menos de R$ 2.000,00 não indica comprometimento da subsistência do executado, merecendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.